Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pelo agravado Banco Daycoval em sede de contrarrazões, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal, fornecendo, outrossim, o atual endereço da agravada Fênix Assistência Pessoal Eireli, de forma a ser viabilizada sua intimação, tendo em vista que não fora localizada no endereço indicado[1]. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27222507 (fl. 47).